Tribunal: TJDFT
Processo: 0727563-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Processo : 0727563-53.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 162452725 dos autos originários n. 0711725-93.2021.8.07.0015) que, em cumprimento de sentença, rejeitou o excesso de execução e a impugnação à penhora de verba salarial da devedora, aqui agravante, via SISBAJUD. Fundamentou o juízo singular: Inicialmente, esclareço que apesar de terem sido bloqueados valores a maior na conta da parte executada, tais valores foram desbloqueados em seguida conforme tela de ID. 157676374. Logo, não há que se falar em excesso de execução. Quanto à alegação de preclusão do direito da parte credora de atualizar o débito, razão não assiste a parte executada. Isso porque, trata-se de mero erro material que não se sujeita à preclusão. Também não assiste razão a parte executada a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados, visto que a parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar a natureza salarial dos valores penhorados. Para o reconhecimento, sob a alegação de tratar-se de salário e/ou conta poupança, da impenhorabilidade de valor bloqueado, é preciso prova cabal de que o saldo bancário atingido tem origem exclusiva no recebimento de proventos. De acordo com o art. 854, § 3o, do CPC, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. Se não há nos autos elementos hábeis no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente é impenhorável a penhora deve ser mantida. Em que pese a parte executada alegar que os valores bloqueados se referem ao seu salário, o documento de ID. 159645492 comprova que, na verdade, a parte executada recebe seus proventos pelo Banco Itaú e conforme se verifica do documento de ID. 157676374 não houve bloqueio de valores referente à conta da parte executada junto a esse banco. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada pela executada. A agravante sustenta que após o decurso para o pagamento voluntário do débito, o juízo a quo determinou que as agravadas juntassem planilha atualizada do débito para pesquisa de ativos, tendo sido anexado os cálculos contidos no id. 156832519, totalizando a quantia de R$ 15.348,62. Salienta que mesmo após realizada pesquisa no SISBAJUD, as agravadas acostaram novos cálculos, descriminados no id. 156832519, alegando incorretos os cálculos outrora juntados. Aponta preclusão do direito da parte credora de atualizar o débito, em razão da impossibilidade de retificação dos cálculos após a realização do SISBAJUD. Destaca que foi bloqueada a quantia de R$ 46.070,09, aduzindo a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com fundamento no art. 833, IV, do CPC, e na jurisprudência do STJ, haja vista a natureza de verba salarial. Pede o deferimento da liminar e, ao final, a reforma da decisão para afastar a penhora, bem assim reconhecer a preclusão quanto a juntada de novos cálculos. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Ademais, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na hipótese, o erro material de cálculo não sofre os efeitos da preclusão. A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador” (AgInt no REsp n. 1.743.330/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022). No caso, as exequentes-agravadas foram intimadas em 10.04.2023 para apresentarem a planilha atualizada do débito (id. 155003175 na origem), apontando como devido o valor de R$ 15.348,62 (id. 156832519 na origem). Em seguida, foi bloqueado por meio da consulta SISBAJUD a quantia de R$ 15.348,62 na conta bancária da executada-agravante (id. 157671610 na origem). Contudo, em 05.05.2023, as exequentes-agravadas peticionaram (id. 157742640 na origem), alegando equívoco no cálculo apresentado, porquanto realizado sem a incidência da multa e dos honorários, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Assim, apresentaram nova planilha (id. 157742644 na origem), informando o débito correto de R$ 18.571,82, e requereram nova penhora pelo valor remanescente. Dessa forma, o juízo a quo deferiu o pedido das exequentes-agravadas (id. 158995060 na origem), prosseguindo o cumprimento de sentença com base nos valores apresentados na nova planilha de cálculos. Portanto, considerando o erro de cálculo, o cumprimento de sentença deve mesmo prosseguir para apuração do crédito restante, não havendo que se falar em preclusão da oportunidade ou em coisa julgada. Quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados, em exame preliminar, não vislumbro a presença dos requisitos para o deferimento da liminar. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) Deveras, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Nesse contexto, o STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.445.026/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe 29/5/2019, DJe de 15/05/2019) No mesmo sentido, os arestos a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO. PEDDO DE DESBLOQUEIO DE PENHORA SOBRE CONTRA-CHEQUE. ART. 833, INCISO X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS MESMO QUE NÃO ESTEJA DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. ART. 854, § 3o, DO CPC. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de execução, que indeferiu pedido de desbloqueio de penhora, sobre conta-corrente. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão agravada. Alega que o valor bloqueado, ainda que depositado em conta corrente, é insuscetível de constrição, de acordo com a interpretação extensiva do art. 833, inciso X, do CPC. 2. De acordo com o inc. X do art. 833 do CPC, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833, CPC). 2.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impenhorabilidade não se restringe aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também aos mantidos em fundo de investimentos, em conta poupança, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 3. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 3.1. No caso, o agravante demonstrou que o valor é inferior a quarenta salários mínimos e que a execução não se trata de verba alimentar. 4. Agravo provido. (AGI 0717905-78.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 23/1/2019, PJe 1/2/2019. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CONTA CORRENTE VIA BACENJUD. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. PRECLUSÃO. NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE PENHORA DE FATURAMENTO AGRÍCOLA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Na estreita via do agravo de instrumento não é possível a análise de questões não submetidas à apreciação do juízo de origem, razão pela qual argumento não suscitado na primeira instância em impugnação ao bloqueio judicial não foi analisado. 2. Não há que se falar em preclusão quando os agravantes se insurgiram da decisão que deferiu o bloqueio judicial por meio da impugnação à penhora (CPC 854, §3o) e da manutenção do bloqueio e conversão em pagamento por meio do presente agravo de instrumento. 3. Não restou demonstrada a alegação de que os valores penhorados eram provenientes de faturamento agrícola, razão pela qual não se aplica a regra da impenhorabilidade prevista no CPC 833, V. 4. A quantia depositada em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, independente de ser conta salário, por construção jurisprudencial, é alcançada pela impenhorabilidade do CPC 833, X. 5. Segundo a jurisprudência do STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (REsp 1.340.120/SP, 4a Turma, Relator Min Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2914, DJe 19/12/2014). 6. Os valores depositados em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis, ressalvada a hipótese de má-fé, fraude ou abuso de direito. 7. Agravo parcialmente provido. Decisão reformada. Honorários não majorados uma vez que não foram fixados na origem. (AGI 0718590-85.2018.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas, 1a Turma Cível, julgado em 6/11/2019, PJe 12/11/2019) No caso, houve o bloqueio de R$ 15.348,62, efetivado em 04/05/2023, em conta titularizada pela agravante no XP Investimentos CCTVM S.A. (id. 157676374 na origem) A agravante impugna a penhora efetivada na referida conta, alegando que o valor bloqueado constitui verba salarial. Todavia, o contracheque acostado (id. 159645491 na origem) comprova que, na verdade, a agravante recebe seus proventos pelo Banco Itaú e, conforme se verifica do documento no id. 157676374, não houve bloqueio de valores junto a esse banco. Nesse quadro, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a parcela bloqueada tem natureza de alimentos, tampouco a intenção de poupar, de modo que não se sustenta a alegação de impenhorabilidade. Ademais, não evidencio o periculum in mora, tendo em vista que o juízo a quo condicionou levantamento dos valores às exequentes-agravadas à preclusão da decisão. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator